Tribunal: TJSP
Processo: 2158174-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158174-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADRIANO
FLORENTINO DE OLIVEIRA e Impetrante ADRIANO DIAS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não se conheceram da
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158174-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18530
2
Habeas Corpus no 2158174-78.2020
Impetrante: Adriano Dias de Almeida
Paciente: Adriano Florentino de Oliveira
Juízo: 14a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 18530
Habeas Corpus

Tráfico
de
drogas

Revogação da prisão preventiva
Pedido
apreciado em outro habeas corpus Repetição
Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Adriano Dias de Almeida, em favor de
Adriano Florentino de Oliveira, preso em flagrante delito pela
suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que a
decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é carente de
fundamentação idônea, bem como “se trata de um tráfico singelo”,
sendo que em razão da primariedade, caso seja condenado, fará jus
ao tráfico privilegiado.
Pede, pois, a concessão da liminar para que
seja deferida a liberdade provisória, confirmando-se definitivamente
a ordem no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 106/107), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158174-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18530
3
informações foram prestadas (fls. 110/112) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (fls.
115/116).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Trata-se de habeas corpus com o mesmo
Paciente e o mesmo pedido já efetuado no habeas corpus no
2147033-62.2020, impetrado pela Defensoria Pública no dia
29/06/2020.
Sendo o mesmo pedido e mesmo Paciente,
apenas se distinguindo pela figura do Impetrante, entendo que esta
ordem de habeas corpus não deve ser conhecida, pois trata-se de
reiteração.
STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC
108568 SP
EMENTA Agravo regimental em habeas corpus.
Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta
Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes.
Regimental não provido.
Embora, como já salientado, o impetrante seja
distinto daquele que impetrou o HC anterior, os motivos da
impetração são os mesmos, daí porque, o pedido deve ser
considerado repetitivo, prosseguindo-se o feito naquele que primeiro
deu entrada nesta Corte.
Sendo assim, não se conhece da ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator